Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o montante cuja movimentação é pretendida fora recolhido por Sueli Martins Machado, que figura no executivo subjacente como terceira interessada, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade, intime-se-a para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, o que ainda ocorrera. Ressalvo que deverá ser apurado se constituíra ela advogado nos autos principais, procedendo-se as anotações cabíveis. Acaso ainda não ultimada a medida, deverá ela ser intimada pessoalmente. Como corolário da diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator